Tribunal: TJSP
Processo: 2146875-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. danos morais - Fase de cumprimento de sentença – Pretensão de suspensão da carteira de habilitação, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do executado – Indeferimento pelo d. juízo "a quo" - Razoabilidade – A despeito da constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, reconhecida pelo STF, a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. danos morais - Fase de cumprimento de sentença – Pretensão de suspensão da carteira de habilitação, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do executado – Indeferimento pelo d. juízo "a quo" - Razoabilidade – A despeito da constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, reconhecida pelo STF, a determinação de medidas executivas atípicas deve ser analisada de forma casuística e encontra limite nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência - Corrobora o entendimento a tese firmada pelo STJ, que estabeleceu requisitos cumulativos para a adoção judicial de tais meios - Tema 1137 - Hipótese dos autos que não se enquadra ao decidido pelas Cortes Superiores - Execução que deve se ater à esfera patrimonial do devedor - Precedentes desta E. 23a Câmara D. Privado - Decisão agravada mantida – Recurso improvido.